Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS ATINENTES A DIREITO À SAÚDE. TEMA 1313 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INAS – Instituto de assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto e manteve a sentença do Juízo de primeiro grau, determinando ao recorrente que autorize e custeie o fornecimento de determinado medicamento, conforme prescrição médica, descontado o percentual de coparticipação previsto no regulamento, bem como o condenou ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais).
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC, o que se encontra em consonância com o disposto no artigo 48 da Lei 9099 de 1995.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que por se tratar de questão envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados mediante critério de apreciação equitativa, conforme definido no Tema 1313 RP, cuja tese final restou assim delineada: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. O Tema 1.313 (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetado ao rito dos recursos repetitivos tem por objeto dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS. Tendo em vista que o embargante é o INAS – plano de Saúde de autogestão instituído pela Lei Distrital n.o 3.831/2006 - que visa garantir assistência médica aos servidores do Distrito Federal e seus dependentes, e o objeto do recurso não diz respeito ao fornecimento de saúde por parte do SUS, o caso em apreço encontra-se fora da abrangência do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Contudo, tratando-se de matéria atinente a direito à saúde, em razão do caráter meramente estimativo do valor atribuído à causa, bem como da dificuldade de se quantificar o valor do tratamento médico objeto da condenação, mostra-se mais apropriado fixar os honorários advocatícios em valor fixo, seja mediante critério de apreciação equitativa, ou em outro parâmetro no qual seja possível aferir desde logo a quantia. No caso em apreço, tendo em vista que foi fixada indenização a título de dano moral, acolho em parte os embargos de declaração para dispor que o valor da condenação em honorários advocatícios de 10% tem por base de cálculo o valor fixado a título de dano moral.
8.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos dispostos acima.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.